Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS em faca à decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu pedido de suspensão do processo em fase de cumprimento de sentença. Na origem, processou-se ação de conhecimento com pedido de rescisão contratual ajuizada por AGENOR em desfavor de SANDRA MARIA MORILHA. AGENOR alegou que prometeu vender a SANDRA um imóvel. Porém, a promitente compradora tornou-se inadimplente. Requereu a rescisão do contrato, com a perda do sinal pago pela promitente compradora, bem como sua condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes. O pedido foi julgado parcialmente procedente, com a restituição das partes ao status quo ante, de sorte que o autor foi condenado a restituir o que recebeu e a ré condenada a indenizar por lucros cessantes pelo período do recebimento do imóvel até a data da sentença. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença e diante de divergências entre as partes acerca de eventual compensação de créditos, AGENOR comunicou que ajuizou nova ação em que busca indenização complementar. Requereu a suspensão do cumprimento até julgamento da outra ação e como forma de viabilizar futura compensação. O pedido foi indeferido sob o pálio de que não se trata de hipótese legal de suspensão e que a contraparte se opôs ao pedido. Nas razões recursais, repristinou a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença e como forma de viabilizar futura compensação de créditos. Requereu “seja deferida liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de que seja concedido o efeito suspensivo e determinado o sobrestamento da execução até o julgamento definitivo deste agravo, nos termos da fundamentação posta, haja vista a probabilidade do direito e o inegável perigo de dano”. Preparo regular sob ID 59145763. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora requereu a suspensão do feito até o julgamento da ação de cobrança de aluguéis proposta a fim de assegurar a compensação do crédito entre as partes. Em manifestação, a devedora não concordou com a suspensão do feito e requereu o prosseguimento do feito com a liberação dos valores em favor da devedora. Vieram os autos conclusos. Decido. Indefiro o pedido de suspensão do feito, visto que não se trata de hipótese de conexão e o pedido da parte credora não possui amparo legal. Ademais, a parte devedora não concordou com o sobrestamento do feito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O autor pretende a suspensão do processo forçado a fim de viabilizar eventual compensação com crédito futuro e incerto, haja vista que sua constituição depende do acolhimento da pretensão em outra ação. O instituto da compensação está previsto nos artigos 368 e 369, do Código Civil: “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” Extrai-se do texto legal que para que se viabilize a compensação exige-se que se trate de dívidas atuais, vencidas e líquidas. O mero ajuizamento de ação indenizatória não permite presumir a existência da dívida pleiteada pelo autor, tanto menos sua liquidez. Lado outro, às partes é assegurada a duração razoável do processo, não sendo cabível a suspensão do trâmite processual fora das hipóteses legalmente previstas e por mera conveniência de um dos litigantes e sem anuência do outro. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator